Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO UNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PUBLICIDADE PARA PARTIDO EM PERÍODO ELEITORAL. PARCIAL CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES RECEBIDOS. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA E DESPROVIDO NA AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela empresa de publicidade contra sentença una proferida nas ações conexas de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e ação de cobrança do valor total do contrato.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de nulidade da sentença por violação à ampla de defesa e, no mérito, se há comprovação da regular prestação de serviços de comunicação pela Apelante.
III. Razões de decidir
3. A intimação do perito para a audiência de instrução e julgamento não é obrigatória, sendo admitida apenas se ainda houver necessidade de esclarecimentos (art. 477, §3o, do CPC). A mera discordância com as conclusões periciais e a tentativa de fazer prevalecer a tese defensiva não justificam a designação da audiência com a perita.
4. À míngua de prévia definição objetiva das métricas avaliatórias do alcance do serviço contratado, a qualificação da estratégia de engajamento como “inadequada” torna-se subjetiva e tem o condão de sujeitar a empresa contratada à avaliação arbitrária do contratante, o que viola a boa-fé contratual.
5. O contrato de publicidade e marketing digital caracteriza-se como aleatório, razão pela qual as partes estão sujeitas a eventos futuros incertos. Desse modo, ainda que a empresa empregue esforços no trabalho criativo, não há garantia de que será alcançado o engajamento esperado pelo contratante.
6. Houve descumprimento parcial do contrato pela empresa contratada, fato que justifica a rescisão pelo contratante, conforme estabelecido em contrato. No entanto, a exigência de devolução integral dos valores já pagos, apesar de estabelecida contratualmente, não deve ser acolhida, visto que configuraria locupletamento ilícito do contratante (art. 884 do Código Civil).
7. A boa-fé e a vedação ao enriquecimento ilícito devem resguardar os direitos e deveres não só do Apelante, mas também do Apelado, de modo que o contratante não seja obrigado a pagar, nem o contratado venha a receber, valor superior à contraprestação efetivamente executada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso na ação de cobrança desprovido. Recurso na ação rescisória parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Viola a boa-fé contratual e a vedação ao enriquecimento ilícito a disposição contratual de que, ainda que apenas parcialmente descumprido o contrato, o contratado seja obrigado a devolver a integralidade da remuneração recebida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 884. CPC, arts. 373 e 477.